Tribunal: TJSP
Processo: 1000681-36.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Contrato de prestação de serviços educacionais. Requerida que indicou o valor individualizado de cada disciplina da grade do curso de Medicina, que os requerentes estavam matriculados. Ausência de prova que os autores cursaram matérias orientadas, a justificar cobrança excedente pela universidade. Débito inexigível. Devida a restituição dos valores pagos a

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Contrato de prestação de serviços educacionais. Requerida que indicou o valor individualizado de cada disciplina da grade do curso de Medicina, que os requerentes estavam matriculados. Ausência de prova que os autores cursaram matérias orientadas, a justificar cobrança excedente pela universidade. Débito inexigível. Devida a restituição dos valores pagos a maior pelos requerentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.